Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. A embargante alegou omissão quanto à distribuição dos consectários da sucumbência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a omissão do acórdão quanto redistribuição do ônus da sucumbência, em razão da alteração do julgamento.
III. Razões de decidir
4. Segundo o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos está calcada no fato objetivo da derrota processual.
5. Lado outro, consoante dicção da norma prevista no artigo 86 do CPC, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.
6. No caso, a autora sucumbiu em um dos três pedidos, o que implica sucumbência recíproca, porém não proporcional.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
8. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo pagamento dos encargos está calcada no fato objetivo da derrota processual. Verificada a sucumbência recíproca, porém não equivalente, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389; CC, art. 406, §1o; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no documento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o-A; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 5.474/68, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024.